Tribunal: TJSP
Processo: 2254946-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254946-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é paciente DIEGO
RODRIGUES NUNES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254946-06.2020.8.26.0000 -Voto no 37269
2
HABEAS CORPUS no: 2254946-06.2020.8.26.0000 VOTO no 37.269
COMARCA: BOTUCATU
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL: no 1003505-41.2020.8.26.0079
IMPETRANTE: RICARDO CESAR FRANCO (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: DIEGO RODRIGUES NUNES
HABEAS CORPUS INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO
ILEGALIDADE
INEXISTÊNCIA
DECISÃO
FUNDAMENTADA- EXAME CRIMINOLÓGICO.
ORDEM DENEGADA.
O ilustre Defensor Público Dr. Ricardo Cesar
Franco impetra o presente habeas corpus, com pedido de liminar,
alegando que DIEGO RODRIGUES NUNES sofre constrangimento ilegal
por parte do Meritíssimo Juiz da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de BOTUCATU, nos autos da Execução Penal no
1003505-41.2020.8.26.0079.
Insurge-se o ilustre impetrante, em síntese, contra
o indeferimento do pedido de progressão ao regime intermediário,
aduzindo que o paciente conta com exame criminológico favorável.
Postula a concessão da ordem, para que o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254946-06.2020.8.26.0000 -Voto no 37269
3
seja promovido ao regime semiaberto.
A liminar foi indeferida.
A autoridade apontada como coatora prestou
informações e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da ordem ou por sua denegação.
É o relatório.
Segundo informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora: “O paciente cumpre pena por dois crimes
comuns, sendo o tempo total de cumprimento de pena de 14 anos, 8
meses e 16 dias. O término de cumprimento de pena está previsto para
o dia 03/08/2032, segundo consta do último cálculo realizado em
21/08/2020.
O paciente pleiteou a progressão de regime para o
semiaberto, tendo sido preenchido o requisito objetivo, entretanto, o
Ministério Público requereu a realização de exame criminológico e,
tendo observado que o paciente cumpre pena pelo cometimento de
delitos de roubo qualificado, restando o cumprimento de mais de 11
anos de pena, indicando a periculosidade do paciente, não estando
preenchido o requisito subjetivo para a progressão de regime e, sendo
aconselhado a realização do exame, foi deferida a realização do exame
criminológico em 23/06/2020.
Atualmente, os autos encontram-se aguardando a
realização do exame criminológico.”
Pois bem.
Examinando-se os autos originais, verifica-se que
em 23 de junho de 2020 (fls. 25/26), antes de julgar o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254946-06.2020.8.26.0000 -Voto no 37269
4
progressão do paciente, a autoridade apontada como coatora
determinou
elaboração
de
exame
criminológico
ou,
na
impossibilidade, que fosse realizada avaliação psicossocial.
Realizada a avaliação psicossocial em 04 de
setembro de 2020, o parecer da Diretoria foi favorável à concessão do
benefício (fls. 31/34).
Em 20 de setembro de 2020 a pretensão do
paciente foi indeferida por ausência do requisito subjetivo, nos
seguintes termos (fls. 40):
“Nesse passo, o sentenciado cumpriu, na data de
hoje, o lapso temporal necessário para a progressão ao regime
pleiteado (requisito objetivo). Contudo, analisando os autos, verifico
que resta ao executado o cumprimento de mais de 11 (onze) anos de
pena, pela prática de delitos de roubo qualificado. Estando, no
momento,
impossibilitada
a
realização
completa
do
exame
criminológico, entendo que não está preenchido, por ora, o requisito
subjetivo para eventual progressão de regime (...).”
Já às fls. 66, a advogada constituída do paciente,
informa que obteve a informação de que os exames criminológicos
voltaram a ser elaborados e, por este motivo, requereu a submissão
do paciente à perícia médica em questão.
Às fls. 71, o Ministério Público não se opôs à sua
realização.
Destarte, feitas estas observações, verifica-se que
a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora não se
mostra ilegal ou teratológica, não havendo que se falar em ilegalidade a
ser sanada pela via estreita do “habeas corpus”, destacando-se, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254946-06.2020.8.26.0000 -Voto no 37269
5
que se aguarda a conclusão do exame criminológico.
Assim, não há que se falar em constrangimento
ilegal a recair sobre o paciente.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora